Tribunal: TJES
Processo: 5007861-16.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Previdência privada
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007861-16.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA REJANE DA SILVA CAMPOS e outros (9)

AGRAVADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DEFERIU PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado contra decisão de primeiro grau que deferiu a produção de prova pericial requerida pela parte adversa, em ação que discute a aplicação do redutor constitucional de 5 anos na concessão de aposentadoria proporcional. As agravantes sustentam que a prova pericial é desnecessária por tratar-se de matéria exclusivamente de direito e que a realização da perícia implicaria em procrastinação do feito e elevação indevida dos custos processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que defere a produção de prova pericial, à luz do rol do art. 1.015 do CPC e da tese da taxatividade mitigada firmada pelo STJ no Tema 988.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.015 do CPC estabelece rol taxativo de hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, sendo inadmissível a interposição do recurso contra decisão que apenas defere a produção de prova pericial, por não constar no referido rol.

A tese da taxatividade mitigada (Tema 988 do STJ) permite a ampliação excepcional das hipóteses de cabimento apenas nos casos em que demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria em sede de apelação, o que não se verifica no caso concreto.

A decisão agravada está em consonância com o entendimento consolidado deste Tribunal, no sentido de que não é cabível agravo de instrumento contra decisões que deliberam sobre a produção de provas, quando ausente risco de inutilidade futura.

Compete ao juiz, como destinatário da prova, analisar a necessidade e a pertinência da instrução probatória, inclusive da realização de perícia, sendo incabível a intervenção recursal antecipada quando não configurada hipótese legal de cabimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Não é cabível agravo de instrumento contra decisão que defere a produção de prova pericial, por ausência de previsão no rol taxativo do art. 1.015 do CPC.

A tese da taxatividade mitigada não se aplica quando ausente urgência decorrente da inutilidade da análise da matéria em sede de apelação.

A análise da pertinência e necessidade da prova compete ao juízo de primeiro grau, sendo incabível sua antecipada revisão por agravo de instrumento.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.015, caput e parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.696.396/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 19.12.2018 (Tema 988);
TJES, AI nº 5003396-61.2024.8.08.0000, Rel. Des. Conv. Aldary Nunes Junior, j. 20.04.2024;
TJES, AI nº 5005528-62.2022.8.08.0000, Rel. Des. Subst. Rodrigo Ferreira Miranda, j. 04.09.2023;
TJES, AI nº 5004379-65.2021.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 20.04.2022;
TJES, AI nº 5004534-97.2023.8.08.0000, Rel. Desª. Débora Maria Ambos Correa da Silva, j. 06.12.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso de agravo interno interposto.

Conforme relatado, Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
MARIA REJANE DA SILVA CAMPOS E OUTRAS
contra a decisão monocrática id. 8941990, que não conheceu do agravo de instrumento interposto, mantendo a decisão de primeiro grau que deferiu a prova pericial requerida pela parte agravada.

Em suas razões recursais, as agravantes requerem a reforma da r. decisão monocrática, alegando, para tanto, que
(i)
a matéria controvertida consiste exclusivamente na análise dos documentos acostados aos autos e da legislação pertinente, sendo prescindível a produção de prova pericial;
(ii)
a controvérsia trata de questão eminentemente de direito;
(iii)
a realização da perícia atuaria apenas para procrastinar o feito e elevar indevidamente os custos do processo;
(iv)
a urgência na análise da questão autoriza a mitigação do rol taxativo do art. 1.015 do CPC, conforme tese firmada pelo STJ no REsp 1.696.396/MT.

A decisão monocrática agravada
não merece reforma
, pelas razões que passo a expor.

Na origem, debatem as agravantes aposentadoria proporcional que lhes foi concedida, sustentando que não foi respeitado o direito constitucional ao redutor de 5 (cinco) anos previsto na Constituição Federal e reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal na Repercussão Geral RE 639.138.

Pugnam, ao final, a condenação da agravada ao pagamento de todas as diferenças vencidas e vincendas, havidas nas suplementações de aposentadoria das autoras (inclusive 13° salário), até a efetiva implementação do valor correto do respectivo benefício, observando, inclusive, os reajustes concedidos pela requerida, respeitando-se o lapso prescricional quinquenal sobre as parcelas vencidas.

O juízo de origem, por sua vez, ao analisar a complexidade da controvérsia e a necessidade de esclarecer aspectos atuariais que envolvem a metodologia do cálculo do benefício, deferiu a realização de prova pericial.

Tal decisão foi impugnada por meio de agravo de instrumento, que não foi conhecido por ausência de previsão no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, ausência de urgência e ausência de risco de inutilidade da decisão em sede de apelação.

Pois bem.

Conforme ressaltado na decisão monocrática agravada, tem-se que a decisão recorrida, ao determinar a realização de prova pericial para fins de necessária instrução do cálculo do benefício de aposentadoria, não se afigura como decisão recorrível por meio do recurso de agravo de instrumento.

Com efeito, tem entendido este eg. Tribunal de Justiça que “
descabe o recurso de agravo de instrumento contra decisão que delibera sobre questão probatória
” (AI nº 5003396-61.2024.8.08.0000, relatoria Des. Convocado Aldary Nunes Junior, 1ª Câmara Cível, j. em 20/04/2024).

No mesmo sentido este órgão julgador,
in verbis
:

EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA PERICIAL. NÃO CABIMENTO. TAXATIVIDADE DO ART. 1.015, NOVO CPC. INEXISTÊNCIA DE RISCO DE INUTILIDADE COMO PRELIMINAR DE APELAÇÃO. 1.
Não é cabível Agravo de Instrumento em face de decisão que indefere a produção de prova pericial, tendo em vista a taxatividade do rol expresso no art. 1.015, do Novo CPC e, ainda, a inexistência de risco de inutilidade da diligência, caso alegada como preliminar de Apelação.
Precedentes do STJ e do TJES. (AI nº 5005528-62.2022.8.08.0000, relatoria Des. Subst. Rodrigo Ferreira Miranda, 2ª Câmara Cível, j. em 04/09/2023 – grifei)

Nessa linha de compreensão, descabe incluir o cabimento do presente recurso na hipótese do parágrafo único do art. 1.015, do CPC, como quer fazer crer o Agravante.

Por fim, registre-se ser inaplicável, ao presente caso, a tese da taxatividade mitigada pois ausente o pressuposto da “urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”, conforme fixado pelo c. STJ no julgamento do recurso especial repetitivo nº 1.696.396 (Tema 988).

As questões levantadas pelo Agravante serão, evidentemente, debatidas e examinadas por ocasião da sentença e, eventualmente, em sede de recurso de apelação, na hipótese de haver interesse da parte em devolver ao exame da instância recursal a matéria relativa à instrução probatória.

Não há porque antecipar, neste recurso de agravo de instrumento, as questões afetas ao próprio mérito da ação e que influirão, portanto, no próprio acolhimento, ou não, do cálculo da aposentadoria concedida, tudo a corroborar o acerto da decisão monocrática que não conheceu do recurso de agravo de instrumento por ausência de cabimento.

A esse respeito, confira-se os seguintes julgados desta e de outras Câmaras deste Tribunal:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – NÃO CABIMENTO – INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA – PROVA DESNECESSÁRIA – INDEFERIMENTO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
1. O diploma processual civil vigente adotou um rol taxativo de hipóteses de cabimento de agravo de instrumento (artigo 1.015), sendo que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1704520/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese de que: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.
2. Ocorre que o posicionamento do Tribunal da Cidadania não alberga os recursos de agravo de instrumento interpostos contra decisões que deferem ou indeferem determinadas modalidades probatórias, dada a inexistência de urgência da apreciação dessa matéria.
3. Ao magistrado, enquanto destinatário da prova, cabe a aferição da pertinência da produção probatória requerida pelas partes, devendo ser dispensada aquela reputada desnecessária. 4. Compulsando os autos originários, acostados em cópia ao presente instrumento, observa-se uma enorme gama de relatórios e estudos psicossociais já realizados durante a tramitação do feito, tanto por determinação judicial como produzidos unilateralmente, elementos estes que se revelam suficientes para subsidiar a decisão a ser prolatada em primeiro grau. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJES - Agravo de Instrumento n. 5004379-65.2021.8.08.0000, Relator: Desembargador FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2ª Câmara Cível, Data: 20-04-2022).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL - NÃO CABIMENTO - INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA - PROVA DESNECESSÁRIA - INDEFERIMENTO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO - RECURSO NÃO CONHECIDO.
1)

O diploma processual civil vigente adotou um rol taxativo de hipóteses de cabimento de agravo de instrumento (artigo 1.015), sendo que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1704520/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese de que: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 2)
Ocorre que o posicionamento do Tribunal da Cidadania não alberga os recursos de agravo de instrumento interpostos contra decisões que deferem ou indeferem determinadas modalidades probatórias quando inexistente a urgência da apreciação dessa matéria.
3)

Ao magistrado, como destinatário da prova, cabe a aferição da pertinência da produção probatória requerida pelas partes, devendo ser dispensada aquela reputada desnecessária.4)

Na hipótese dos autos, o pedido de produção de prova pericial foi indeferido de forma devidamente fundamentada, por mostrar-se inócuo para o deslinde da questão controvertida, qual seja, a existência ou não de cobertura contratual a autorizar a realização do procedimento solicitado. 5) Recurso não conhecido. (TJES - Agravo de Instrumento n. 5004534-97.2023.8.08.0000, Relatora: Desembargadora DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 4ª Câmara Cível, Data: 06/12/2023)

Forte em tais razões,
CONHEÇO
do recurso de agravo interno e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)